Tribunal: TJPA
Processo: 0866820-44.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866820-44.2018.8.14.0301

APELANTE: PAULO MANOEL DA SILVA

APELADO: LUIZ GONZAGA SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0866820-44.2018.8.14.0301

APELANTE: PAULO MANOEL DA SILVA

ADVOGADA: ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE, OAB/PA nº 13.372

APELADO: LUIZ GONZAGA SANTOS DA SILVA

ADVOGADO: ADELVAN OLIVERIO SILVA, OAB/PA 15.584

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REJEITADA - MÉRITO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
Da detida análise dos autos, é possível destacar que ambas as partes discorrem sobre situações ocorridas em 2017 e em 2021, conforme se depreende da inicial e da reconvenção, respectivamente. Tendo a ação sido proposta em 2018, não há que se falar em prescrição.
REJEITADA.

MÉRITO.
Cinge-se controvérsia recursal a ocorrência de danos morais indenizáveis ao apelante. No caso
sub examine
, observa-se que os documentos acostados aos autos e as alegações esboçadas pelo recorrente não são suficientes para provar a ocorrência de fatos ensejadores de reparação por danos morais. Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos requeridos, não passam de mero aborrecimento.

Recurso
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
PAULO MANOEL DA SILVA
, tendo como apelado
LUIZ GONZAGA SANTOS DA SILVA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de janeiro de 2024.

ALEX PINHEIRO
CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0866820-44.2018.8.14.0301

APELANTE: PAULO MANOEL DA SILVA

ADVOGADA: ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE, OAB/PA nº 13.372

APELADO: LUIZ GONZAGA SANTOS DA SILVA

ADVOGADO: ADELVAN OLIVERIO SILVA, OAB/PA 15.584

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULO MANOEL DA SILVA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada por
LUIZ GONZAGA SANTOS DA SILVA
, julgou improcedentes os pedidos da exordial e da reconvenção.

O autor/apelado ajuizou a ação mencionada alegando que possui concessão de uso do imóvel objeto da lide há 30 anos, e que sempre observou os limites de largura do terreno, mas que o requerido em 28/06/2017 teria invadido parte de sua propriedade, quebrando parcialmente o muro que utiliza como parede de sua casa.

Aduz que efetuou construção em cima do muro do autor, com 08 fiadas de tijolos para assentar telhado construído pelo demandado, e que o ameaça com arma de fogo. Afirma que a construção efetuada pelo réu teria ocasionado transtornos na sua cozinha, já que o muro constitui parede de seu imóvel, requerendo assim, que fosse determinado ao requerido que desfaça as fileiras construídas sem sua prévia autorização sobre o muro.

Em sede de reconvenção, o réu, ora apelante alegou que era o autor quem causava os transtornos, pleiteando a condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais pelos transtornos que vem causando com ameaças e ações judiciais, tirando o sossego do Requerido e de sua família há vários anos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 16479605), a qual julgou improcedente a ação, bem como, a reconvenção,
in verbis
:

DISPOSITIVO

Com adarga no escorço fático autuado, com broquel, demais na CF, CC, CPC e dispositivos condicentes, diante do exposto:

1 - JULGO IMPROCEDENTE
A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015 e CONDENO o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa,
suspendendo-se, contudo, a exigibilidade do pagamento das custas para o requerente, face a assistência judiciária gratuita deferida nos autos, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art.98, §3º, do CPC/2015.

2 – Por fim, JULGO IMPROCEDENTE
A RECONVENÇÃO
, extinguindo-a com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, e, nos termos da fundamentação, condenando o reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
suspendendo-se, contudo, a exigibilidade do pagamento das custas para o requerente, face a assistência judiciária gratuita que ora defiro, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art.98, §3º, do CPC/2015.

Inconformado, o réu/reconvinte
PAULO MANOEL DA SILVA
interpôs Recurso de Apelação (ID 16479606).

Sustenta a necessidade de reforma da sentença no que concerne à reconvenção, para condenar o recorrido ao pagamento de indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que o recorrido alterou a realidade dos fatos, sendo o recorrente a pessoa mais prejudicada, sofrendo abalos psicológicos. Informa que que até a presente data, o recorrido persegue a vida do recorrente e de sua família, não podendo estes terem paz no seu próprio lar.

Em sede de contrarrazões (ID 16479609), o recorrido alegou preliminarmente a ocorrência da prescrição. No mérito, refutou os argumentos apresentados pelo apelante pugnando pelo improvimento do recurso de apelação.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Sendo a prescrição matéria de ordem pública, passo a analisá-la preferencialmente ao mérito.

Alega o recorrido a ocorrência da prescrição nos moldes do artigo 206, §3º, V do CC. Como é sabido, a prescreve em três anos a pretensão de danos nos termos do dispositivo supra, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme segue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - DANO EXISTENCIAL - ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento do STJ, prescreve em três anos a pretensão de reparação de danos, nos termos do artigo 206, § 3º, do Código Civil, prazo que se estende, inclusive, aos danos extrapatrimoniais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1380002 MS 2018/0266386-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2019) (Grifei)

Da detida análise dos autos, verifica-se que o apelante alegou ter ajuizado ações nos anos de 2012 e 2018 sob a justificativa de que o recorrido vinha lhe causando vários abalos emocionais ao utilizar indevidamente a parede do seu imóvel.

Todavia, na ação em análise, é possível destacar que ambas as partes discorrem sobre situações ocorridas em 2017 e em 2021, conforme se depreende da inicial e da reconvenção, respectivamente. Tendo a ação sido proposta em 2018, não há que se falar em prescrição.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição e passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a ocorrência de danos morais indenizáveis ao apelante.

Cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima". (FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, observa-se que os documentos acostados aos autos e as alegações esboçadas pelo recorrente não são suficientes para provar a ocorrência de fatos ensejadores de reparação por danos morais.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos requeridos, não passam de mero aborrecimento.

A fim de corroborar tal entendimento, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO PERPETRADO PELOS RÉUS NÃO DEMONSTRADO.
COMPOSSE
. DEMANDA IMPROCEDENTE. RECURSO DOS RÉUS Não demonstrada a perda da posse por esbulho perpetrado pelos réus, impõe-se o julgamento de improcedência da ação possessória. Composse decorrente da saisine. Ausência de esbulho. Hipótese em que não restaram preenchidos os requisitos do art. 927 do Código de Processo Civil. Danos materiais. Havendo composse sobre o imóvel, as despesas referentes ao consumo de água, luz devem ser arcadas em 50% para cada parte (autores e réus). Insubsistente pretensão ao recebimento de valores a título de locativos pela ocupação quando esta decorre de composse. Danos morais.
Para o dano moral ser indenizável, deve haver ato ilícito capaz de atingir um dos direitos de personalidade daquele que o sofreu, situação não comprovada no caso dos autos. Hipótese em que ausente ato ilícito, improcedente o pedido de indenização por danos morais.
RECURSO DOS AUTORES Pedido de reconhecimento de doação verbal não conhecido por inovação recursal. Sucumbência redimensionada. À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO DOS AUTORES E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS. ( Apelação Cível Nº 70076208024, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal... de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 07/03/2018).

(TJ-RS - AC: 70076208024 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 07/03/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/03/2018) (Grifei)

Diante disso, irrepreensíveis me afiguram os termos da sentença vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 23 de janeiro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/01/2024